Tribunal: TJES
Processo: 0007198-18.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007198-18.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS MOTA DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007198-18.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATEUS MOTA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES
. ARTIGO
157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90, NA FORMA DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL
.
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA.

2
.
MÉRITO
.

ABSOLVIÇÃ
O
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

3
.
CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

4
.
RECURSO CONHECIDO
,
PRELIMINAR REJEITADA

E,
NO MÉRITO,
IMPROVID
O.
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
.
Não se trata de caso em que a autoria delitiva está embasada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, havendo robusto conjunto probatório apto a delinear a participação do réu nos delitos, de acordo com precedentes do STJ. Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, os quais possuem especial valor probatório, não merecendo prosperar a tese absolutória.

3
.
O pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

4
.
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007198-18.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATEUS MOTA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA P
ELA DEFESA
: N
ULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Arguiu a nobre defesa a presente preliminar, ao argumento de que não foram obedecidos os requisitos elencados no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, ilegal o procedimento realizado.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o procedimento estabelecido pelo artigo 226 do Código de Processo Penal deve ser seguido, pois, caso contrário, o reconhecimento falho torna inválido o procedimento, ainda que corroborado em juízo.

Ocorre que, em havendo eventuais máculas no procedimento de reconhecimento, tal fato não enseja, por si só, a nulidade do processo, desde que existam outras provas aptas a comprovarem a autoria delitiva.

No caso dos autos, a autoria do réu restou comprovada através dos depoimentos prestados pela vítima e pelo policial militar responsável pela ocorrência.

Desta forma, não se trata de caso em que a autoria delitiva está embasada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, havendo robusto conjunto probatório apto a delinear a participação do réu no delito.

Neste sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do STJ acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO FATO 2 DA DENÚNCIA, NOTADAMENTE OS CONVERGENTES DEPOIMENTOS, EM SEDE JUDICIAL, DE TRÊS VÍTIMAS, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, COM DESTAQUE A UMA DELAS QUE NARROU TER SIDO AGREDIDA PELO EMBARGANTE, BEM COMO TÊ-LO RECONHECIDO ANTE A APRESENTAÇÃO DE UMA IMAGEM DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA AGÊNCIA BANCÁRIA, RETIRADA NO DIA DO FATO DELITUOSO. MANUTENÇÃO DO RECORRIDO ACÓRDÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. [...] 2. A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, os convergentes depoimentos das vítimas colhidos em sede judicial, sob o crivo do contraditório, com destaque à declaração da vítima D A M que afirmou ter sido agredida pelo embargante com dois chutes, bem como pelo reconhecimento ante a apresentação de uma imagem fotográfica obtida por meio do sistema de monitoramento da agência bancária no dia dos fatos. 3. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes (AgRg no AREsp n. 1.903.858/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/12/2021). 4. O Superior Tribunal de Justiça atesta a validade dos depoimentos das vítimas, sobretudo, quando coesos. Ainda mais, no caso concreto, em que elas confirmaram que nenhum dos assaltantes estava mascarado, situação que seria capaz de dificultar eventual reconhecimento. 5. Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no referido reconhecimento, mas em outras provas, como: (i) os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas; (ii) a ofendida Luine apresentou relato coeso, descrevendo detalhadamente todas as circunstâncias do fato criminoso e o o suspeito, afirmando que ele tinha tatuagens, as quais se assemelhavam a naipes de carta de baralho e que parecia ser vermelha; (iii) a vítima teve contato direto com o acusado; (...), não merece prosperar a pretensão defensiva, no ponto, na medida em que, como visto nas transcrições, a condenação se baseia não apenas no reconhecimento, mas, também, em outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório, que corroboraram o referido depoimento (AgRg no REsp n. 2.088.050/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/9/2023). [...] 8. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.095.915/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Em sendo a autoria delitiva do réu estabelecida através do conjunto probatório colhido nos autos e não somente embasada através de reconhecimento fotográfico, não merece prosperar a tese absolutória pautada na nulidade do referido reconhecimento, estando a condenação devidamente fundamentada através dos demais meios de prova.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATEUS MOTA DO NASCIMENTO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena definitiva de 7 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 29 de julho de 2020, o denunciado, agindo em concurso com o adolescente G.D.N. e outro indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida através de simulação de porte de arma de fogo, um veículo Toyota Etios, cor cinza, placas QRJ9B46, um celular marca Apple, modelo Iphone 6, cor prata, um cabo de carregador da marca VXCase, um fone de ouvido da marca Apple, um par de tênis da marca Nike, uma caixa de som Anvox, um par de sapatilhas, um par de óculos da marca Carreira, cartões de crédito, um step e um saco de argamassa que estavam no interior do veículo pertencente à vítima Fernanda Dominicini Barbosa.

A defesa do apelante

apresentou razões de apelação e requereu, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória e a concessão de justiça gratuita.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de depósito (veículo), auto de restituição (entrega), boletim unificado nº 42857093, bem como pela prova oral produzida nos autos.

De igual maneira, verifico que restou evidenciada a autoria delitiva, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática dos crimes, afirmando que no momento em que foi preso havia alguns rapazes atrás dele que foram abordados e foi perguntado pelos militares se tinha participação no roubo, tendo respondido de forma negativa.

Reiterou, por fim, que apenas estava passando na rua no momento em que a guarnição chegou.

Essencial destacar as declarações prestadas também em sede policial pelo policial militar Daniel de Castro Pinheiro, sendo que esclareceu que foram acionados em razão da ocorrência de um crime de roubo, visando dar assistência a um policial que havia presenciado quatro indivíduos retirando peças de um veículo.

Ato contínuo, fizeram contato com a vítima e ao chegarem no local indicado os quatro indivíduos tentaram empreender fuga, sendo que apenas um deles obteve êxito.

Dentre os três abordados, a vítima reconheceu dois deles como sendo os autores do crime de roubo.

Necessário destacar as declarações prestadas pela vítima Fernanda Domicini Barbosa, em juízo:

“
[...] que a declarante estava saindo de uma casa em Itapoã; que assim que estava saindo com o carro a declarante foi abordada por indivíduos armados que exigiram seu veículo; que, após, os indivíduos voltaram e pediram o celular da declarante; que foram três indivíduos que praticaram o crime; que os indivíduos informaram que estavam armados, mas que a declarante não viu a arma; que os indivíduos levaram também uma caixa de som, tênis, cartões de crédito, etc; que só recuperou alguns objetos e o veículo; que o veículo foi recuperado poucos dias depois; que a declarante fez o reconhecimento do acusado; que a declarante viu os acusados na delegacia, mas não lembra de como foi o procedimento de reconhecimento; que a declarante acompanhou os policiais quando estes foram recuperar o veículo no local, ocasião em que presenciou a captura dos indivíduos; que a declarante teve certeza do reconhecimento dos indivíduos; que viu quando os acusados entraram na delegacia e os viu sendo detidos; que não identificou um dos indivíduos, mas não se recorda qual era; que a declarante confirma suas declarações prestadas na esfera policial [...]”.

Observa-se que a vítima atestou a participação do réu no crime de roubo, reconhecendo-o sem sombra de dúvidas.

Neste ponto, essencial ressaltar que a palavra da vítima tem especial relevância em delitos patrimoniais, se coerente com os demais elementos de prova. Nesta toada:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos. 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). 3. A manutenção da condenação pelo TJ encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois é firme no sentido de que, se existentes outras provas, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes pelos quais restou condenado.

Por fim, concluo que o pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO,

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.